Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-90.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por erro médico. Responsabilidade objetiva da operadora de Plano de Saúde e do Hospital corré. Responsabilidade subjetiva do médico. Prova pericial conclusiva no sentido de indicar imperícia na perfuração da bexiga nas condições clínicas da paciente autora, além de utilização inadequada de linha não absorvível no procedimento, quando a literatura recomenda o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por erro médico. Responsabilidade objetiva da operadora de Plano de Saúde e do Hospital corré. Responsabilidade subjetiva do médico. Prova pericial conclusiva no sentido de indicar imperícia na perfuração da bexiga nas condições clínicas da paciente autora, além de utilização inadequada de linha não absorvível no procedimento, quando a literatura recomenda o contrário. Responsabilidade civil verificada. Corré Vanessa que não atuou como cirurgiã, mas como auxiliar. Laudo pericial conclusivo para afastar a responsabilidade do médico auxiliar nas intercorrências havidas no caso em concreto. Responsabilidade civil subjetiva da médica afastada. Dano moral. Ocorrência. Erro médico somado ao tempo de 05 anos com dores abdominais sem solução e necessidade de sujeição a novo procedimento cirúrgico que evidenciam o dano de natureza moral suportado pela parte autora. Quantum fixado em R$ 30.000,00. Manutenção. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001065-
90.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados HOSPITAL
BOSQUE DA SAÚDE S/A e INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A e Apelante
VANESSA VIGNA GOULART, é apelada/apelante SANDRA MARIA DE OLIVEIRA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
Voto no 2146
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Vanessa Vigna Goulart
Aptes/Apdos: Hospital Bosque da Saúde S/A e INTERMEDICA SISTEMA DE
SAUDE S/A
Apelado/Apelante: Sandra Maria de Oliveira Silva
Juiz: Ligia Maria Tegão Nave.
APELAÇÃO.
Ação
indenizatória
por
erro
médico.
Responsabilidade objetiva da operadora de Plano de Saúde e
do Hospital corré. Responsabilidade subjetiva do médico.
Prova pericial conclusiva no sentido de indicar imperícia na
perfuração da bexiga nas condições clínicas da paciente
autora, além de utilização inadequada de linha não absorvível
no procedimento, quando a literatura recomenda o contrário.
Responsabilidade civil verificada. Corré Vanessa que não
atuou como cirurgiã, mas como auxiliar. Laudo pericial
conclusivo para afastar a responsabilidade do médico auxiliar
nas
intercorrências
havidas
no
caso
em
concreto.
Responsabilidade civil subjetiva da médica afastada. Dano
moral. Ocorrência. Erro médico somado ao tempo de 05 anos
com dores abdominais sem solução e necessidade de sujeição a
novo procedimento cirúrgico que evidenciam o dano de
natureza moral suportado pela parte autora. Quantum fixado
em R$ 30.000,00. Manutenção. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 522/528, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as
corrés Hospital Bosque da Saúde S/A e Notredame Intermédica Saúde S/A, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00, com correção
da r. sentença e juros de mora da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, além de
honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
adversa.
A r. sentença, ainda, julgou improcedente o pedido formulado em face
da médica Vanessa Vigna, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 1.800,00,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da benesse da gratuidade concedida à
parte autora.
Inconformadas, as partes apelaram.
A corré Notredame Intermédica Saúde S/A sustenta, após síntese
fática e processual, que a perfuração da bexiga é indicado como “comum” pela literatura
médica em realização de parto cesariana, de modo que inexiste ilícito. Alega que todas as
providência técnica para correção foram tomadas e que a sua obrigação é de meio e não de
resultado. Aduz que, em que pese a sua responsabilidade seja objetiva, deve haver a
demonstração da culpa do médico, o que inexiste no caso, nos termos da r. sentença.
Sustenta que a utilização de fio de polipropileno, não absorvível, é conduta médica comum.
No mais, sustenta a inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum.
A parte autora, por sua vez, requereu a majoração do quantum fixado a
título de dano moral, assim como a responsabilização da médica corré Vanessa, em razão
da demonstração de conduta culposa, apta a justificar a sua responsabilidade civil
subjetiva.

Recursos regularmente processado, com preparo o recurso da corré
(fls. 557/560) e isento o da parte autora (fls. 139) e com contrarrazões (fls. 586/593,
594/606 e 607/614).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Sandra Maria em face de
Hospital Bosque da Saúde, Notredame Intermédica e Vanessa Vigna, sob o fundamento de
que, em 11.07.2011, dirigiu-se ao Hospital Bosque da Saúde, que faz parte da rede
credenciada da Notre Dame, no qual foi submetida a procedimento de cesárea, realizado
pela médica Vanessa Vigna Goulart.
Sustenta que, após o procedimento, passou a sentir fortes dores
abdominais, tendo sido informada sobre a ocorrência de perfuração da bexiga durante a
realização da cesárea.
Alega que recebeu alta e recomendação de retorno após 15 dias para
retirada de sonda e consulta, oportunidade em que relatou à médica que sentia fortes dores,
sendo orientada a passar com um urologista.
Alega que durante anos submeteu-se a diversos exames e
procedimentos para diagnosticar a causa das dores, sendo constatada a existência de linha
de sutura de nylon em sua bexiga, que gerou acúmulo de resíduos de urina e interligação da
bexiga e do útero, necessitando submeter-se a procedimento cirúrgico para a retirada do
corpo estranho, motivo pelo qual resta caracterizado o erro médico indenizável, sendo
devida a sua reparação moral.
Em voto de lavra do i. Desembargador Piva Rodrigues a questão da
responsabilidade do hospital, de natureza objetiva, e a dos profissionais médicos, de
natureza subjetiva, foi bem delimitada, nos seguintes termos:
“Embora a responsabilidade do hospital se resolva no plano da
responsabilidade objetiva em face da aplicação das regras de defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
consumidor (art. 14, caput, CDC) e do próprio regramento geral civil (art.
932, III, CC/02), para ser aplicada ela depende da configuração da
responsabilidade dos médicos, profissionais liberais que são, então
submetidos ao regime de responsabilidade subjetiva, sendo imprescindível a
comprovação de culpa conjuntamente ao nexo etiológico entre o dano e a
conduta apontada como lesiva (art. 14, § 4o, CDC c.c. art. 951, CC/02). Os
médicos, no exercício de sua atividade profissional, obrigam-se, regra
geral, a empregar todos os meios necessários e adequados à consecução do
resultado final, relativamente à permanência da integridade física e saúde
do paciente. Nos dizeres de Carlos Roberto Gonçalves, a conduta médica,
objeto do contrato firmado com o paciente, deve pautar-se pela “prestação
de cuidados conscienciosos, atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais,
de acordo com as aquisições da ciência” (in Responsabilidade Civil, 2a ed.,
São Paulo, Saraiva, 1984, p. 122). Assumem os profissionais médicos,
inequivocamente,
uma
obrigação
de
meio”
(Ap.
no
1010286-31.2018.8.26.0344, Rel. Piva Rodrigues, julgado em 23 de julho
de 2020).
Extrai-se dos autos, mormente pela prova pericial produzida, a
existência de erro médico praticado pela equipe médica do nosocômio corréu.
O i. expert constatou que “No caso em tela a perfuração da bexiga foi
por manuseio cirúrgico e não pelo trabalho de parto, que foi curto e sem intercorrências”
(fls. 338).
Continua, o laudo, esclarecendo que “a perfuração da bexiga na
primeira cesárea e sem outros antecedentes cirúrgicos é muito rara. A ruptura ocorreu na
abertura da parede abdominal, foi percebida e suturada de imediato. Porém, foi usado um
fio de polipropileno (Prolene), que é inabsorvível, e que promoveu as dores abdominais por
5 anos, na Autora” (fls. 340/341).
Em resposta ao quesito formulado pela parte autora, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
questionado “qual o procedimento adotado após a perfuração da bexiga da autora?”, o
perito esclarecer que foi realizado “sutura com fio de polipropilene, sonda e antibiótico, e
concluiu pela regularidade da sutura, mas pela inadequação do material empregado para
tanto:
“g) Foi correto o procedimento? Perito: Sim, a sutura e não o fio utilizado”
(fls. 344).
Percebe-se, com clareza, a ocorrência de conduta culposa, dotada de
imperícia, pela perfuração da bexiga em circunstâncias anormais, além da utilização de
material não absorvível para sutura da bexiga perfurada, fio este incorreto para o
procedimento realizado nos termos da conclusão técnica.
Verificada a existência de ato ilícito, cujos danos causados à parte
autora, não só pela perfuração da bexiga, mas também pelo emprego de material
inadequado no procedimento, que culminou no sofrimento de 5 anos de dores abdominais e
na necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem
ofensa aos direitos da personalidade, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as
regras da experiência.
No caso, é evidente o sofrimento experimentado, tendo em vista a
conduta adotada, dotada de erro médico, com sofrimentos experimentados pela parte autora
que ultrapassam o mero dissabor da vida em cotidiano, como já mencionado.
Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
ocorram e, também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o
efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que a parte ré perceba, eficazmente,
as consequências de seu ato ilícito.
Neste aspecto, levando em conta os elementos contidos nos autos, a
fixação da indenização na quantia de R$ 30.000,00 se mostra compatível, e atende aos
requisitos indicados, cuja correção e juros devem incidir nos termos da r. sentença.
Por fim, não há que se falar em reforma da r. sentença com relação à
médica corré Vanessa.
E isso porque, analisado o prontuário médico da paciente, verifica-se
que a médica atuou como auxiliar do procedimento cirúrgico a que submetida a parte
autora, cuja conclusão pericial é clara no sentido de que não compete ao auxiliar a
realização do ato e a escolha dos materiais, mas sim à cirurgião responsável, que não faz
parte da presente lide:
“2 Quem é o responsável pela realização do ato cirúrgico, o auxiliar ou o
cirurgião? Perito: O cirurgião. 3 Quem assinou a descrição cirúrgica como
cirurgiã na cesariana da requerente? Perito: Dra. Leila, fls. 214. 4 Em um
ato cirúrgico, quem solicita o tipo de material (instrumentais, lâminas,
agulhas e fios) que necessita e o manipula em campo cirúrgico para
incisão, divulsão do tecidos, hemostasia e rafia? Quem escolhe o tipo de fio
utilizado na rafia vesical e a realiza, o cirurgião ou o auxiliar? Perito: O
cirurgião em geral, mas, o material pode ser solicitado pelo auxiliar ou
pelo instrumentador. O cirurgião.” (fls. 409).
Inexiste prova, portanto, a conduta culposa da médica corré, de modo
que não poderia mesmo ser responsabilização pelo dano experimentado já que sua
responsabilidade exige a demonstração de imperícia, negligência ou imprudência nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
termos do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa”.
Assim, fica mantida a r. sentença na sua integralidade e por seus
próprios fundamentos.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1001065-90.2017.8.26.0010
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos devem ser majorados para 15% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença.
Com relação à corré Vanessa, os honorários devidos pela parte autora
em benefício de seu patrono fica majorado para R$ 2.000,00, também em virtude do artigo
85, §11o, do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator